Tribunal: TJDFT
Processo: 0717722-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0717722-68.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LILIA MARCIA TALAMONTE EMBARGADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Na petição de ID 36394712, a agravante LÍLIA MÁRCIA TALAMONTE opôs embargos de declaração contra decisão monocrática desta Relatoria que indeferiu o pedido liminar formulado em seu agravo de instrumento. Analisando a insurgência da recorrente, denota-se que não aduz questões a serem aclaradas por embargos, mas sim, de enfrentamento aos fundamentos que foram utilizados no indeferimento da liminar. Com efeito, entendo que os embargos de declaração devem ser recebidos como agravo interno, na forma do art. 1.024, §3o, do CPC. Por ora, mantenho a decisão recorrida por seus próprios fundamentos, conforme lançada no ID 36000859. Com fulcro no art. 1.024, §3o, do CPC, intime-se a recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, complementar as razões recursais, de modo a ajustá-las às exigências do art. 1.021, §1o. Em seguida, intime-se a parte agravada para responder o presente agravo interno interposto, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 1021, §2o, do CPC). Publique-se. Brasília, 2 de julho de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator